Tribunal: TJSP
Processo: 2148914-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de regresso. Indenização securitária. Insurgência contra pronunciamento judicial que a seguradora autora informasse sobre eventual requerimento prévio administrativo ou recusa no pagamento da indenização pleiteada em juízo. Ato judicial irrecorrível. Despacho de mero expediente, sem natureza decisória, que não enseja interposição de recurso. Inteligência do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de regresso. Indenização securitária. Insurgência contra pronunciamento judicial que a seguradora autora informasse sobre eventual requerimento prévio administrativo ou recusa no pagamento da indenização pleiteada em juízo. Ato judicial irrecorrível. Despacho de mero expediente, sem natureza decisória, que não enseja interposição de recurso. Inteligência do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Possibilidade de interposição de recurso que só ocorrerá após a efetiva apreciação da manifestação da agravante. Sob outro ângulo, a matéria impugnada não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausente o risco de grave lesão à recorrente a justificar a interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente do C. STJ. Matéria não acobertada pela preclusão que deve ser suscitada por quem de direito em preliminar de eventual apelação ou mesmo em contrarrazões (§ 1o, art. 1.009). RECURSO NÃO CONHECIDO.